Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728515-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: FABIO ALVES DE BARROS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 14:56:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador